Tribunal: TJMT
Processo: 1001233-71.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001233-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (PROCURADOR), JULIANO LEMOS DUARTE - CPF: 755.992.606-15 (AGRAVADO), ELISANE ELIAS DOS SANTOS - CPF: 775.830.601-25 (AGRAVADO), NANNY'S COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME - CNPJ: 05.028.249/0001-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RETIRADA DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade tributária que habilita o sócio a figurar no polo passivo tem que restar claramente demonstrada como conduta repreensível na forma em que administra os bens integrantes da pessoa jurídica devedor, ou seja, só poderão ser responsabilizados por débitos fiscais da empresa quando estiver comprovado que agiram em excesso de poder ou com infringência à legislação pertinente, conforme preconiza o artigo 135 do CTN.

Não configura nenhumas das hipóteses previstas no caput do artigo 135 do CTN, deve o sócio ou gerente ser excluído do polo passivo da ação expropriatória, tal como ocorreu na hipótese versada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1522-08.2013.811.0040, (Cód. 98926) movida contra os Agravados
(Nannys Comércio de Vestuário – ME e seus sócios corresponsáveis Juliano Lemos Duarte e Elisane Elias dos Santos),
que declarou extinta a ação com relação aos sócios corresponsáveis e determinou a continuidade da demanda somente em detrimento da pessoa jurídica, com retificação do polo passivo da lide.

Aduz que não há necessidade da Fazenda Pública provar a presença dos requisitos constantes no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, haja vista que os nomes dos sócios constam na CDA, a qual possui presunção de legitimidade (art. 3º da Lei de Execução Fiscal e art. 204 do CTN).

Sustenta que a exigibilidade do título com relação aos sócios/corresponsáveis, cujos nomes encontram inscritos na CDA somente pode ser afastada mediante prova inequívoca apresentada pelo sócio deque não incorreram nas hipóteses previstas no art. 135 do CTN, o que não existe nos autos.

Argumenta que não poderia o Julgador, de ofício, excluir, da CDA, os nomes dos sócios da pessoa jurídica, pois, além de tal documento gozar de presunção de veracidade a inicial já havia sido recebida.

Diz que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 6031542).

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 7231126).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida -se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1522-08.2013.811.0040, (Cód. 98926) movida contra os Agravados
(Nannys Comércio de Vestuário – ME e seus sócios corresponsáveis Juliano Lemos Duarte e Elisane Elias dos Santos),
que declarou extinta a ação com relação aos sócios corresponsáveis e determinou a continuidade da demanda somente em detrimento da pessoa jurídica, com retificação do polo passivo da lide.

Consta nos autos da execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso em face da pessoa jurídica ANTÔNIO GONÇALVES SIMÃO-ME (ALLES BEER RESTAURANTE) e do corresponsável ANTÔNIO GONÇALVES SIMÃO, requerendo a realização de penhora em face de tanto da pessoa jurídica executada, quanto do corresponsável indicado na CDA.

Pois bem, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C, do CPC), consolidou o entendimento de que presume-se a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao sócio o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio do incidente processual adequado para tal fim. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1.
"A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
"
(REsp nº 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01º.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2009)” (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA - EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO - DECISÃO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 135 DO CTN E NO ART. 133 DO CPC - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR INDEFERIDA - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A responsabilidade tributária que habilita o sócio a figurar no polo passivo deve restar claramente demonstrada como conduta repreensível na administração dos bens integrantes da pessoa jurídica devedora. Ou seja, o sócio só poderá ser responsabilizado por débitos fiscais da empresa quando houver comprovação de que tenha agido em excesso de poder ou com infringência à legislação pertinente, conforme preconiza o artigo 135 do CTN.

2 - Não configurada nenhuma das hipóteses previstas no caput do artigo 135 do CTN, deve o sócio ou gerente ser excluído do polo passivo da ação expropriatória, ainda que tenha o nome incluído na CDA - Certidão de Dívida Ativa.”

(N.U 1003165-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 31/01/2020). (destaquei)

No caso concreto, compulsando a documentação vertida aos autos, não vislumbro, tal como entendeu o julgador monocrático em sua decisão, elementos que apontem a prática das figuras descritas no artigo 135, III, do CTN, que permita a inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo da demanda, uma vez que, aparentemente, a inadimplência da obrigação tributária cobrada no executivo fiscal foi expressamente declarada à administração fazendária.

Logo, à primeira vista, não se pode cogitar em desvio de conduta, tampouco inobservância aos preceptivos legais ou estatutários, mas simples mora em solver obrigação, sendo despida, de justa causa o direcionamento da ação contra o agravado.

Desse modo, outra não é a conclusão senão aquela já alcançada na decisão recorrida, qual seja, de que o sócio da empresa executada é parte manifestadamente ilegítima para figurar no polo passivo do executivo fiscal, porquanto, até então, ausentes os requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional e do art. 133 do Código Procedimental Civil.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020